Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO JÁ AFASTADA EM RECURSO ANTERIOR. DECISÃO QUE DEVE PREVALECER ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A discussão atinente à exoneração dos alimentos já foi afastada por esta Eg. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717764-25.2019.8.07.0000.
2. Mostre-se prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, tendo em vista a necessidade de aperfeiçoamento da fase instrutória a fim de apurar o equilíbrio entre a possibilidade do alimentante em prestar os alimentos e a necessidade daquela que depende da prestação.
3. Recurso improvido.